Tribunal: STF
Processo: RE 288477
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO DE VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
1. A decisão agravada fundou-se em precedente desta Suprema
Corte (RE 220.397), segundo o qual as vantagens pessoais devem ser
excluídas do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, que não recepcionou o art. 42 da Lei
10.430/88, do Município de São Paulo, na parte que inclui no limite
de vencimentos a remuneração bruta, a qualquer título, dos
servidores locais. E, por não haver nos autos qualquer elemento
sobre a natureza jurídica das gratificações em análise, impossível o
 seu exame na estreita via do recurso extraordinário.
2. Razões do
regimental que não refutam tais fundamentos, limitando-se a repisar
os argumentos lançados no recurso extraordinário.
3. Agravo
improvido.